Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709134-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação, bem como nega a prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 283 da Súmula do STF, aduzindo que todas as razões do acórdão combatido foram infirmadas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 45566386 para que as publicações relativas à interessada AHF SISTEMAS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DIEGO NONATO DE PAULA, OAB/GO 36.681 e RAFAEL ALMEIDA OLIVEIRA, OAB/GO 36.655. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018